Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou das medidas protetivas de urgência deferidas desfavor do interessado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas concedidas, mas, posteriormente revogadas, devem ser restabelecidas.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. A ausência de perpetuação do contexto delitivo que autorizou a decretação das medidas protetivas de urgência impede o restabelecimento destas.
5. No caso, os fatos que embasaram as medidas cautelares consistiram em três e-mails, enviados no mês de janeiro, com o objetivo de contatar o filho comum do casal e que continham dizeres depreciativos em relação à vítima. Não há notícia da continuidade das comunicações agressivas, nem de outros fatos capazes de evidenciar a situação de risco da reclamante.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.